Tribunal: STF
Processo: ARE 1543523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – ICMS/ST -RESSARCIMENTO - OPERAÇÃO INTERNA – NÃO CABIMENTO - FAZENDA PÚBLICA PRÁTICA REITERADA – ART. 100 DO CTN - NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CABIMENTO. Nos termos da Constituição Federal e da Lei Kandir, não incide ICMS nas operações interestaduais de combustíveis e lubrificantes quando destinados à industrialização ou comercialização. Não há isenção de ICMS em relação às operações intermunicipais de lubrificantes ocorridas dentro do mesmo Estado federado. A operação interna de venda de lubrificantes é fato gerador de ICMS, não fazendo jus a empresa compradora ao ressarcimento dos valores retidos. A não aplicação de multa, juros e correção monetária previstos no parágrafo único do art. 100 do CTN deve ser feita somente quando há pratica reiterada do Fisco, e não do contribuinte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º, e 155, § 2º, I e X, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, quanto ao ICMS decorrente da operação entre a FRECE e a empresa localizada no Estado de Goiás, tem-se o direito ao ressarcimento daquele ICMS recolhido por substituição, tal como destacado pelas notas fiscais emitidas pela SHELL. Assim fez o ESTADO. Não há controvérsia quanto ao ressarcimento do ICMS por substituição referente à operação interestadual.



    É certo que houve duas operações, sendo uma interna, intermunicipal, entre Betim e Uberlândia; e uma interestadual, entre Minas Gerais e Goiás. Na operação interna há a transferência da propriedade através de venda, de lubrificantes entre empresas localizadas no mesmo Estado federado-MG.



    A controvérsia reside sobre o ICMS referente à operação interna de venda de lubrificantes entre a SHELL- Betim e a FRECE, que a FRECE pretendendo também ressarcir fez o lançamento junto ao Fisco, relativamente à operação própria, o que restou esclarecido pelo I. Perito, em reposta ao quesito 01, doc. de ordem nº 08, fls 63.



    Tem-se que a regra constitucional, trazida no mencionado artigo 155, garante a isenção apenas da operação que ocorre entre Estados federados- MG/GO. Não havendo, pois, qualquer isenção em relação à operação interna, realizada entre municípios de um mesmo Estado federado, no caso Minas Gerais. Também pelo que consta no relatório pericial, doc. 08, fls. 64, houve lançamento para ressarcimento do ICMS relativo tanto à operação própria quanto ao relativo ao MVA – Margem de Valor Agregado, por substituição tributária. 



    [...]



    Assim, uma vez ocorrido o fato gerador que resultou de circulação de mercadorias, neste caso, lubrificantes, dentro do próprio Estado federado – MG, não há que se falar em hipótese de isenção, devendo ser pago o imposto, sem o direito a ressarcimento.



    No tocante ao aproveitamento de créditos do ICMS incidente sobre as operações internas, não há amparo no texto constitucional e esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal.



    [...]



    Diante do exposto, tenho como acertada, a decisão trazida na sentença quanto a existência do fato gerador, com a circulação da mercadoria dentro do mesmo Estado federado-MG, havendo alteração na propriedade do bem material passando da SHELL- Betim para FRECE em Uberlândia.



    Uma vez que houve a circulação de mercadoria dentro do estado de Minas Gerais, logo existindo o fato gerador, não há que se falar em violação do princípio da não cumulatividade, visto terem havido operações distintas, cada uma por si, geradora da aplicação do ICMS.



    Destarte, e considerando que a operação interna, entre municípios de um mesmo estado não é hipótese de isenção, não gozando pois, da imunidade trazida no artigo 155, § 2º, inciso X da Constituição Federal, via de consequência, não faz jus, a FRECE, ao ressarcimento de ICMS referente ao fato gerador ocorrido entre a SHELL-Betim e FRECE em Uberlândia, devendo, pois, pagar aquilo que creditou de forma indevida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente